Tribunal: TJDFT
Processo: 0703493-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO.
É válida a cláusula de eleição de foro, mormente porque é o do domicílio e residência do demandante/consumidor, que não comprovou, nem sequer alegou, o comprometimento ao acesso ao Poder Judiciário, configurando injustificável a escolha aleatória do foro em que a ré nem ao menos possui sede.